Tribunal: TJES
Processo: 5003982-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Tutela de Urgência; Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003982-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA MACEDO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. ART. 74, XI, DO RITJES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – A sentença superveniente que foi proferida na ação de embargos à execução com clareza fez consignar pela extinção do feito executivo do qual se originou a decisão combatida pelo agravo de instrumento, conforme seguinte trecho dispositivo: “[...] Sendo assim e em face do exposto, ao julgar o processo com base no art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais e, via reflexa e, via reflexa, JULGO EXTINTA a execução extrajudicial n.º 0022376-85.2014.87.08.0035.[...]”.

2 - Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática com o id 3949917, por meio da qual julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal.

Em síntese, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, basicamente, pela persistência do interesse recursal do agravo de instrumento.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de execução de título executivo, revogou pretérito pronunciamento “na parte que deferiu a expedição de alvarás em favor da parte Exequente, bem como no que toca à concessão de autorização para que o TCU passasse a depositar os valores descontados diretamente na conta bancária do Exequente”, por reputar que “isso impossibilitaria a verificação, nos autos, do valor já descontado, bem como obstaria o decote de valor e a devolução de eventual excesso à parte Executada”. Ao final, ainda consignou “que até que se verifique qual o exato valor do crédito exequendo, nenhum valor será levantado por qualquer das partes” (id 2587033).

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 74, XI, do RITJES, segundo o qual compete ao Relator “processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto.”

Afinal, verifico da consulta ao sistema de segunda instância deste egrégio TJES, que magistrado de primeiro grau prolatou sentença acolhendo a pretensão formulada pela agravada na ação de embargos à execução 0002593-39.2016.8.08.0035 e, consequentemente, julgando extinta a execução extrajudicial nº 0022376-85.2014.87.08.0035 que, por sua vez, é a demanda originária na qual foi prolatada a decisão interlocutória desafiada neste recurso.

Logo, tal circunstância denota evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque esvazia por completo o objeto do presente agravo de instrumento, diante do novo pronunciamento.

Ante o exposto, na medida em que restou configurada a perda superveniente do interesse recursal, com base no preceito normativo inserto no inciso XI, do art. 74, RITJES, julgo prejudicado o presente recurso de agravo interposto sob o viés instrumental.[...]”

Ora, em que pesem as argumentações tecidas pelo agravante, certo é que são inservíveis para infirmar a decisão recorrida, tendo em vista que a sentença superveniente que foi proferida na ação de embargos à execução com clareza fez consignar pela extinção do feito executivo do qual se originou a decisão combatida pelo agravo de instrumento, conforme seguinte trecho dispositivo: “[...] Sendo assim e em face do exposto, ao julgar o processo com base no art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais e, via reflexa e, via reflexa, JULGO EXTINTA a execução extrajudicial n.º 0022376-85.2014.87.08.0035.[...]”

Logo, cumpre acentuar que o ato judicial impugnado encontra ressonância no âmbito da Corte Superior, tendo em vista que “[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento" (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.4.2017; REsp 1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.9.2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).[...]”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.154.403/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

No mesmo sentido:

“[...] 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal de Execução, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. [...]” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do c. STJ, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 017199000161, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento e, via de consequência, dos presentes Embargos de Declaração. II. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade de Votos, julgar prejudicados os Embargos de Declaração. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 004199000821, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.